Tribunal: TJDFT
Processo: 0702607-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702607-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA ROSANE LIMA DE MORAES AGRAVADO: ROGERIO TAVARES CASAGRANDE, ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Carla Rosane Lima de Moraes contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão da CNH, do passaporte, assim como o bloqueio dos cartões de crédito e dos serviços de telefonia/internet dos agravados (autos de no 0048499-89.2013.8.07.0001, ID no 110906496). 2. Em suas razões, a agravante argumenta, em suma, que se faz necessária a adoção das medidas pleiteadas, com o fim de compelir os executados, ora agravados, a efetuar o pagamento do débito objeto da ação de execução. 3. Apresenta considerações sobre as medidas coercitivas atípicas permitidas pela legislação processual civil, com a finalidade de preservar a economia, a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, uma vez que pode ser valer de todos os mecanismos legais na tentativa de recebimento do crédito. 4. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 5. Preparo (ID no 32271380 e no 32271381). 6. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 32275026. 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O título executivo é o documento previsto expressamente em lei e representa uma obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC, permitindo ao credor o ajuizamento da respectiva execução, conforme se depreende dos autos originários. 10. Nos termos do art. 139, inciso IV do CPC, o Juiz pode determinar a realização de medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias com o intuito de assegurar o cumprimento da determinação judicial. 11. Trata-se de importante inovação do CPC/2015 que objetiva conferir maior efetividade aos comandos judiciais, sobretudo nos casos em que foram frustrados os procedimentos regulares típicos à efetividade do processo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT, dentre outros). 12. Do andamento processual da ação de execução, constata-se que foram realizadas medidas constritivas com a finalidade de auxiliar a credora no recebimento dos valores que lhes são devidos (ID no 85275431; ID no 90475335, págs. 1-647, dentre outros), porém sem sucesso. 13. Os dados dos agravados foram incluídos no cadastro de inadimplentes, conforme determinado no Agravo de Instrumento de no 0716572-86.2021.8.07.0000, acórdão no 1365701 desta 8a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INSCRIÇÃO E PESQUISA DOS NOMES DOS EXECUTADOS.LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INVIABILIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, realiza a "recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos" (art. 2o, caput) e tem por escopo a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita. 2. Nesse contexto, não se mostra cabível a realização de pesquisa dos nomes dos Executados/Agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, exclusivamente, como meio de localização de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade. 3. Inviável também a inscrição dos nomes dos Executados/Agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, com o consequente decreto de indisponibilidade de todos os bens deles, indistintamente, com o fito exclusivo de localização de bens penhoráveis, por se tratar de medida drástica e excepcional que implicaria desvirtuamento dos objetivos do sistema, sobretudo quando não há qualquer indício de afronta a direitos de terceiros de boa-fé, dilapidação patrimonial ou ilícitos de qualquer natureza. 4. Acrescente-se que a pesquisa para localização de bens dos devedores em todo o território nacional, incluídos aqueles eventualmente declarados indisponíveis, pode ser efetuada por meio dos sistemas informatizados dos Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos. 5. O magistrado dispõe do sistema Serasajud, que facilita a tramitação de ofícios entre o Poder Judiciário e a Serasa Experian, possibilitando o encaminhamento de ordens judiciais por meio eletrônico, para agilizar e otimizar a prestação jurisdicional. 6. A utilização do Serasajud prescinde do esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados, por se tratar de medida que visa a trazer maior efetividade às decisões e contribuir com a celeridade dos processos de execução. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1365701, 07165728620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 14. Logo, desnecessária nova medida com o intuito de suspender o crédito ou eventual prestação de serviço de telefonia ou internet, pois o intuito dessa medida seria apenas punitivo e não contribuiria como meio de coação para o pagamento do débito. 15. Quanto ao pedido de suspensão da CNH e do passaporte do primeiro agravado, ao requerer provimento jurisdicional específico, é dever das partes comprovar que a medida terá o efeito prático pretendido, de modo a efetivar os princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual. 16. Competia ao agravante o ônus de demonstrar que o primeiro agravado possui CNH e também passaporte, de modo que a suspensão do direito de dirigir e de se ausentar do país constituiria mecanismo adequado para obrigá-lo ao pagamento dos valores devidos. 17. A informação quanto ao eventual cadastro do primeiro agravado no registro nacional de habilitados à condução de veículos automotores poderia ser facilmente obtida pelos advogados mediante requerimento formulado ao órgão executivo de trânsito e direcionado à autoridade competente. 18. Todavia, a realização de diligências sem a comprovação de efetividade, interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando os interesses de ambas as partes. 19. Sem perder de vista a importância dessa inovação processual, a análise do caso concreto revela que as medidas pleiteadas são inócuas para a obtenção do resultado pretendido, diante da comprovação da sua eficácia e pelo fato de já terem sido realizadas outras diligências com o intuito de auxiliar o credor na persecução do crédito. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO